Tribunal: TJES
Processo: 0000310-94.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000310-94.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIRO DA SILVA MANDUCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por KAIRO DA SILVA MANDUCA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, fixado em razão da detração do tempo pelo qual o réu ficou preso preventivamente, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Postula, ainda, caso mantida a condenação pelo tráfico, seja aplicada a fração máxima da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por KAIRO DA SILVA MANDUCA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, fixado em razão da detração do tempo pelo qual o réu ficou preso preventivamente, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Postula, ainda, caso mantida a condenação pelo tráfico, seja aplicada a fração máxima da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

De acordo com a exordial acusatória, em 07 de março de 2021, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita, que desviou seu sentido ao perceber a presença dos agentes públicos, razão pela qual foi ele abordado, oportunidade em que encontraram em seu bolso uma carteira contendo quatro buchas de maconha e cinco cápsulas de cocaína, além de sete unidades de “loló” amarradas em seu cordão.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia, cuja natureza foi atestada pelo laudo de exame químico acostado aos autos.

A autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, tanto em sede judicial quanto extrajudicial, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Os policiais ainda acrescentaram que o réu, indagado sobre o que faria com as drogas, disse que iria vendê-las em um bar na orla da praia, o que se confirma pelas declarações extrajudiciais do denunciado, que disse estar desempregado e que a venda de drogas é sua única fonte de renda, sendo de sua propriedade os entorpecentes encontrados, os quais eram destinados à comercialização.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tais declarações constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

A negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório judicial, retificando a versão apresentada na esfera policial confirmando a traficância, não deve prevalecer, já que não possui qualquer respaldo na prova dos autos no sentido de que a droga era destinada ao seu próprio consumo.

Também é importante ressaltar que,
“consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”
(STJ, RHC 94.980/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/03/2021).

In casu
, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, descritos pelos depoimentos dos policiais militares, que se coadunam com a confissão extrajudicial do acusado, sendo, por isso, inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

Sobre a causa de diminuição de pena, assim restou consignado na sentença:

Na fase derradeira, preenchidos os pressupostos do artigo 33, § 40, da Lei de Tóxicos, reconheço a causa especial de redução da pena em 116, razão pela qual fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Portanto, vislumbro que o sentenciante deixou de apresentar fundamentação concreta para afastar sua aplicação do patamar máximo previsto em Lei, o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, AgRg no HC n. 726.115/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022
.

Embora a jurisprudência admita a realização de reforço de fundamentação, desde que não se prejudique a situação do acusado (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180182924, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021); não reputo ser esse o caso dos autos, porquanto inexiste qualquer circunstância tangencial que permita inferir a necessidade da modulação da fração redutora, a qual, portanto, deve ser aplicada em seu patamar máximo (2/3).

Assim sendo, redimensiono a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Conforme orienta o STJ,
“a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por essa razão, reputo que a redução da pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, restando portanto a sanção pecuniária definitiva em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Presentes os requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir as penas do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO PRESTADO P
OR POLICIAIS MILITARES
. IMPRESTABILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO.

CONDENAÇÃO MANTIDA
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO.
RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pela apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia, cuja natureza foi atestada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e a autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, tanto em sede judicial quanto extrajudicial, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tais declarações constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3.
A negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório judicial, retificando a versão apresentada na esfera policial confirmando a traficância, não deve prevalecer, já que não possui qualquer respaldo na prova dos autos no sentido de que a droga era destinada ao seu próprio consumo.

4. O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, descritos pelos depoimentos dos policiais militares, que se coadunam com a confissão extrajudicial do acusado, sendo, por isso, inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

5. O sentenciante deixou de apresentar fundamentação concreta para afastar a aplicação do tráfico privilegiado do patamar máximo previsto em Lei, o que é vedado pela jurisprudência.

6. Embora a jurisprudência admita a realização de reforço de fundamentação, desde que não se prejudique a situação do acusado, não reputo ser esse o caso dos autos, porquanto inexiste qualquer circunstância tangencial que permita inferir a necessidade da modulação da fração redutora, a qual, portanto, deve ser aplicada em seu patamar máximo (2/3).

7. Conforme orienta o STJ,
“a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

8. Presentes os requisitos do art. 44, do CP, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir as penas do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; nos termos do voto proferido pela E. Relatora.